Tribunal: TJSP
Processo: 1003355-79.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. restituição de parcelas pagas. Improcedência. Consórcio. Desistência. Contrato posterior à Lei 11.795/2008. Ausência de culpa das rés pela desistência da autora. Devolução das parcelas pagas, descontado o valor correspondente à taxa de administração e ao seguro. Cláusula penal. Multa compensatória. Indevida. Ausente comprovação de prejuízo. Incidência de correção

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. restituição de parcelas pagas. Improcedência. Consórcio. Desistência. Contrato posterior à Lei 11.795/2008. Ausência de culpa das rés pela desistência da autora. Devolução das parcelas pagas, descontado o valor correspondente à taxa de administração e ao seguro. Cláusula penal. Multa compensatória. Indevida. Ausente comprovação de prejuízo. Incidência de correção monetária nos termos da Súmula no 35 do E. STJ pelos índices da Tabela Prática do TJSP, desde cada desembolso. Juros moratórios devidos a partir do momento em que exigível a devolução das prestações. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964798
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003355-79.2019.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
JOSEANY
GOMES
LEITE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e WINNER
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30899
Apelação Cível No: 1003355-79.2019.8.26.0666
COMARCA: Artur Nogueira
Apelante: Joseany Gomes Leite
Apelados: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda e Winner Comércio e
Representações Ltda
Ação de rescisão contratual c.c. restituição de parcelas pagas.
Improcedência. Consórcio. Desistência. Contrato posterior à Lei
11.795/2008. Ausência de culpa das rés pela desistência da
autora. Devolução das parcelas pagas, descontado o valor
correspondente à taxa de administração e ao seguro. Cláusula
penal. Multa compensatória. Indevida. Ausente comprovação de
prejuízo. Incidência de correção monetária nos termos da
Súmula no 35 do E. STJ pelos índices da Tabela Prática do TJSP,
desde cada desembolso. Juros moratórios devidos a partir do
momento em que exigível a devolução das prestações. Recurso
provido em parte.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
de fls. 283/287, que julgou improcedente a ação, com fundamento
no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a autora
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em
favor da parte contrária, fixado em 10% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade.
Recorre a autora (fls. 179/192).
Sustenta, em breve síntese, que pediu a desistência
por culpa das rés, pois não lhe foi informado acerca da necessidade
de comprovação de renda, após o lance; que lhe foi feito promessa
de rápida contemplação; que o funcionário da concessionária lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prometeu arranjar um esquema para conseguir um comprovante de
renda; que não pode ser punida por ser honesta e não querer
cometer ato ilícito; que pretende a rescisão do contrato e imediata
restituição das parcelas quitadas, devidamente corrigidas, desde o
desembolso. Reputa abusiva a cláusula que determina a devolução
do valor somente após o encerramento das atividades do grupo ou
na contemplação por sorteio; que o consorciado desistente tem
direito à restituição imediata, se houve culpa das rés; que os
documentos em mídia não foram impugnados. Assim, requer o
provimento do recurso para reforma da r. sentença combatida,
inclusive com inversão dos ônus sucumbenciais.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento do preparo, vez que a apelante é beneficiária da
gratuidade processual (fls.72).
Sobreveio manifestação das partes adversas em
contrarrazões às fls. 301/320, onde alega falta de dialeticidade
recursal e fls. 321/327.
É o relatório.
Cuida-se de ação de rescisão de contrato cumulada
com restituição de crédito referente às parcelas pagas.
A sentença julgou improcedente a ação.
Depreende-se dos autos que a autora aderiu a
contrato de consórcio para aquisição de bem móvel, motocicleta BIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
110, em 05/06/2019 (fls. 122/123).
A apelante requereu a desistência do contrato com
a devolução imediata das parcelas pagas devido à alegação de que,
após, ofertar um lance e ser contemplada, não lhe tinha sido
informado no ato de contratação de que precisava comprovante de
renda, sentindo-se enganada por falsa promessa de rápida
contemplação e sem informação básica. Afirma que avisou no ato de
contratação que não tinha comprovante de renda, sendo que o
vendedor lhe disse que isso não seria problema. Entende que houve
culpa das rés (consórcio e concessionária) pela desistência manifestada.
Por outro lado, a ré impugna a devolução de
imediato e defende a retenção do seguro, da taxa de administração
(23,5%), assim como, dos valores correspondente à multa em
benefício do grupo (15%) e em benefício do consórcio (15%).
Assim, havendo divergência quanto à culpa das rés
e do prazo para a devolução das parcelas pagas como consequências
da rescisão, de rigor a sua regulamentação, havendo claro interesse
de agir da apelante.
Afasta-se a preliminar de não conhecimento do
apelo arguida pela ré (consórcio) nas contrarrazões. Isto porque as
razões recursais atendem suficientemente o disposto no art. 1.010,
do CPC, trazendo a exposição dos fatos e do direito, bem como
combatendo os argumentos da sentença vergastada, com pedido de
nova decisão, devolvendo o tema ao Tribunal. Não se vislumbra,
portanto, ofensa ao princípio da dialeticidade nem é caso de
aplicação do art. 932, III, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiro, importante consignar que aqui houve
desistência por vontade unilateral da autora e não exclusão por
inadimplemento.
A autora foi contemplada logo no início da
contratação porque ofertou e depositou um lance, de acordo com as
regras do contrato, não havendo indícios de promessa de
contemplação irregular.
As rés não têm responsabilidade pela desistência.
Na proposta consta ciência acerca do regulamento
do consórcio, cuja cláusula 12.1 é clara e inequívoca e prevê:
“Para aquisição do bem e liberação do crédito de
contemplação,
inclusive
para
formalização
da
garantia
pela
Administradora, deverá o Consorciado contemplado:
a) estar em dia com suas obrigações financeiras;
b) estar com o cadastro de contribuinte da Receita
Federal ativo;
c)não apresentar restrições junto aos órgãos de proteção
ao crédito;
d)
apresentar
à
Administradora
ou
numa
concessionária Honda credenciada os demais documentos requeridos à
liberação do crédito, entre os quais:
I. Se pessoa física:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a) Ficha Cadastral preenchida e assinada;
b) Documentos pessoais de identificação do Consorciado
(CPF e documento de Identidade) que deverão ser fotocopiados no
momento da apresentação;
c)Comprovante
de
residência
atual,
emitido
por
concessionária de serviços públicos (conta de luz, água, gás, telefone fixo)
no máximo no mês anterior ao da contemplação;
d) Contrato de alienação devidamente assinado e com
firma reconhecida; e
e) Comprovante de renda, conforme parágrafo segundo
deste item.
Parágrafo segundo - Para aquisição do bem e liberação
do crédito de contemplação, deverá o Consorciado contemplado também
comprovar receber renda mensal atual de, no mínimo, 3 (três) vezes o
valor da prestação ou da soma das prestações de todas as cotas não
quitadas que o Consorciado deter junto a Administradora, através de:
I no caso de assalariado, demonstrativo de recebimento
mensal emitido pelo empregador Pessoa Jurídica, referente ao mês da
contemplação;
II no caso de comerciante ou autônomo, declaração de
rendimento assinada pelo contador com firma reconhecida e identificação
do respectivo CRC (DECORE);
III
no
caso
de
aposentados,
comprovante
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício/aposentadoria;
IV
para
todos
os casos
poderá ser apresentada Declaração do Imposto de Renda referente ao último exercício
acompanhada do respectivo recibo de entrega.”
A autora alega que a necessidade de comprovação
de renda não lhe foi informada. Entretanto, o regulamento é claro e
dele teve ciência, inclusive porque juntou na inicial, tendo pleno
acesso às suas cláusulas. Disse, também, que antes da contratação
informou que era ambulante autônoma ao vendedor da
concessionária e menciona que ele disse que isso não importava.
Como salientou o juízo a quo:
“Tal fato, portanto, era do conhecimento da requerente,
sendo irrelevante eventual promessa feita em sentido contrário por um
simples funcionário da requerida Winner, o qual não tinha o poder de
alterar o conteúdo de um contrato escrito assinado pelas partes.”
Quanto ao fato de que consta mídia nos autos em
que o vendedor da concessionária diz à autora que há um esquema
para conseguir comprovante de renda, é questão criminal e que não
altera a discussão aqui posta, já que a autora tinha plena ciência
acerca da necessidade de comprovação de renda para a liberação da
carta de crédito após a contemplação, que se deu por oferta de
lance.
De qualquer forma, é direito do consorciado
desistir do grupo, que, assim se manifestou, fato não negado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré, não se encontrando inadimplente até a desistência; assim, não há
que se cogitar de desequilíbrio ou prejuízo para o grupo de
consórcio, porque o consorciado admitido em substituição ao
desistente arcará com as prestações vencidas e vincendas.
Necessária, portanto, a devolução dos valores
efetivamente pagos a título das parcelas (primeira e segunda).
Quanto ao valor do lance, deve-se observar as fls. 311, onde consta
transação bancária com o depósito do valor em nome da autora que,
caso impugnado, deverá ser objeto de discussão no cumprimento.
Quanto ao prazo para a devolução, incide à espécie
a Lei 11.795/2008, tendo em vista que o contrato foi celebrado após
sua entrada em vigência.
É certo que em relação aos contratos anteriores à
Lei 11.795/2008 entendia-se que:
“Recurso Especial Repetitivo. Julgamento nos moldes
do art. 543-C do Código de Processo Civil. Consórcio. Desistência.
Devolução das parcelas pagas pelo consorciado. Prazo. Trinta dias após o
encerramento do grupo. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo
Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente
ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a
contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ, REsp
1.119.300, Rel. Min. Lui s Felipe Salomão, j. 14/04/2010).
Entretanto, verifica-se que a devolução, incidindo a
Lei 11.795/2008, como já dito, deverá ser efetivada da contemplação
específica do excluído, tendo em vista previsão de prazo específico
a respeito nos artigos 22 c.c. 30 do citado normativo, observando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, caso não ocorra a contemplação por sorteio, deverá o consórcio
ater-se ao prazo de até 30 dias a contar do prazo previsto
contratualmente para o encerramento do plano. Havendo norma
legal específica tratando do assunto, ela deve ser aplicada.
Assim, a restituição das parcelas se fará da
contemplação por sorteio, observando-se que, caso não haja
contemplação, em até 30 dias do encerramento do grupo.
Confira-se a jurisprudência:
“AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
DEVOLUÇÃO DE VALORES C.C. REPARAÇÃO DE DANOS -
INTERESSE
RECURSAL
AUSÊNCIA
Decisão
recorrida
que,
contrariamente à alegação da apelante, não a condenou ao pagamento de
indenização por danos morais - Ausência de interesse recursal reconhecida
Apelo não conhecido, neste aspecto". CONSÓRCIO DESISTÊNCIA
DEVOLUÇÃO
IMEDIATA
DE
VALORES
IMPOSSIBILIDADE
-
Impossibilidade de imediata devolução dos valores pagos Contrato firmado
sob a égide da lei 11.795/08 Direito ao reembolso por ocasião de
contemplação por sorteio Acaso não haja contemplação, a restituição deve
se dar em até trinta dias a contar do encerramento do grupo Decisão
reformada Apelo provido" (Apelação no. 0021246-03.2010.8.26.0196,
Rel. Des. Salles Vieira, j. 05.06.2014).
“CONTRATO.
CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO IMEDIATA. CONTRATO SOB A ÉGIDE DA LEI
11.795/2008. DANO MORAL. 1. Não cabe devolução imediata de valores
despendidos em contrato de consórcio em caso de desistência. Cuidando-se
de contratos firmados sob a égide da Lei 11.795/2008, porém, a devolução
pode ocorrer mediante contemplação em assembleia. 2. A devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente após trinta dias do encerramento do grupo fica mantida apenas
em caso de o autor não ser contemplado antes. 3. A devolução também não
precisa ser integral, não havendo irregularidade na previsão de cláusula
penal pela desistência da avença. Recurso parcialmente provido, com
observação.” (Apelação no. 0070477-28.2012.8.26.0002, Rel. Des. Melo
Colombi, j.30.04.2014).
Fato é que não há omissão da lei quanto ao
momento da restituição, havendo expressa previsão nos dispositivos
legais citados.
Porém, não é cabível a devolução integral dos
valores pagos.
Deve haver a retenção da taxa de administração e
do seguro, mas não incidência de multas.
Não é viável a devolução integral dos valores
pagos, pois necessário o desconto da taxa de administração, cuja
regularidade já foi assentada pelo STJ em Recurso Repetitivo (2a
Seção, REsp 1.114.606/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, DJe
20/06/2012).
Quanto à taxa de administração, o entendimento
atual do E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não a
limitar ao percentual de 10%. Confira-se a recente Súmula 538,
publicada em 15.06.2015.
“As administradoras de consórcio têm liberdade para
estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em
percentual superior a dez por cento.”
Há previsão contratual de 23,5% a título de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administração.
Necessário,
também,
o
desconto
das
parcelas
devidas a título de seguro de vida, entendimento corroborado por
este Tribunal: Apel. no 3001413-62.2013.8.26.0318, Rel. Des. José
Marcos Marrone, j. 30.03.2016; Apel. no 4011251-80.2013.8.26.0554,
Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 30.03.2016.
A incidência de pena compensatória é possível, nos
termos do artigo 3o, IX, 5, caso expressamente comprovado prejuízo
com a rescisão antecipada. A jurisprudência do STJ vem entendendo
que o desconto depende de prova efetiva do prejuízo, o que não
houve nos presente autos:
“A possibilidade de se descontar dos valores devidos
percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art.
53, § 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que
incumbe à administradora do consórcio.” (STJ, REsp 871421/SC, rel.
Min. SIDNEI BENETI, julgado em 11/03/2008).
“Consórcio.
Devolução
das
importâncias
pagas.
Redutor. Art. 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 1. Afirmando
o Acórdão recorrido que não houve a comprovação do prejuízo, não viola o
art. 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, a exclusão do redutor
previsto em cláusula do contrato de consórcio. 2. Recurso especial não
conhecido.” (STJ, REsp 478775/GO, rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, julgado em 17/06/2003).
Aqui, no caso específico dos autos, porque não
restou comprovado o prejuízo, não deve incidir pena
compensatória ou multa, descabida, portanto, retenção do valor
correspondente às multas contratuais defendidas pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se que a devolução, doravante, deverá ser
efetivada da contemplação por sorteio específica do excluído ou em
até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o
encerramento do plano e não de imediato, como pede a apelante.
Os juros de mora, por seu turno, só serão devidos a
partir do momento em que exigível a devolução das prestações
despendidas pela consorciada, ou seja, a partir da contemplação por
sorteio ou do prazo de 30 dias após o encerramento do grupo.
Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
DIREITO
CIVIL.
CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES
PAGAS. JUROS DE MORA. MOMENTO. 1. Os juros de mora, na
restituição das parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído,
incidem a partir de quando se esgota o prazo para a administradora
proceder ao reembolso. 2. Agravo regimental desprovido“ (AgRg no AG
1.070.792/PR, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
10.5.2010).
Incidindo também a correção monetária nos valores
a serem restituídos, nos termos da Súmula 35 do STJ:
“Incide correção monetária sobre as prestações pagas,
quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do
participante de plano de consórcio.”
Porém, com aplicação da Tabela Prática do TJSP,
desde cada desembolso.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial
ao recurso para julgar parcialmente procedente a ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinando a rescisão contratual com devolução dos valores
pagos, nos termos da fundamentação, com desconto das parcelas
pagas
a
título
de
seguro
e taxa
de
administração.
Fixada
sucumbência recíproca, arcando as partes em igual proporção com
as custas, despesas e honorários fixados em 10% da condenação, na
proporção de 50% para cada parte, nos termos dos artigos 85, §14 e
86, caput, do Código de Processo Civil. Suspensa a execução em
relação à autora/apelante, conforme previsão do artigo 98, §3o, do
Estatuto Processual, vez que atendida pelo benefício da gratuidade
processual.
CAUDURO PADIN
Relator